Tribunal: TJMT
Processo: 0004293-16.2008.8.11.0013
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004293-16.2008.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELSON MIURA - CPF: 929.243.288-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), RANCHO FUNDO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.648.886/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO – INSURGÊNCIA RECURSAL TÃO SOMENTE COM A PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DAS DEMAIS SANÇÕES – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Tendo as penas aplicadas aos agentes ímprobos observado a gravidade do ato praticado e a extensão do dano causado, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter sancionatório da ação de improbidade administrativa, a manutenção das mesmas é medida impositiva”. (N.U 0010807-90.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

NELSON MIURA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, M.M. Juiz Leonardo de Araújo Costa Tumiati, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa de n. 0004293-16.2008.8.11.0013 em face de
NELSON MIURA
,
a qual julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Apelado a ressarcir ao erário do Município de Pontes e Lacerda - MT a quantia de R$ 129.618,54 (Cento e Vinte e Nove Mil Seiscentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

Como causa de pedir recursal
, afirma o apelante que o juízo
a quo
deixou de aplicar as penalidades expressamente previstas no artigo 12, incisos, I, II e III, da LIA, condenando o requerido somente em uma das sanções descrita no artigo 12, inciso II, da LIA.

Defende que “
verifica-se que o apelado praticou ato de improbidade de considerável gravidade, também sendo, portanto, imprescindível a aplicação da suspensão dos direitos políticos, assim como a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo período mínimo de cinco anos cada
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para realizar a revisão da dosimetria das sanções aplicadas, a fim de condenar o apelado ao pagamento de multa civil no valor de, no mínimo, duas vezes o dano patrimonial causado, assim como a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 136572670.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, M.M. Juiz Leonardo de Araújo Costa Tumiati, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa de n. 0004293-16.2008.8.11.0013 em face de
NELSON MIURA
,
a qual julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Apelado a ressarcir ao erário do Município de Pontes e Lacerda - MT a quantia de R$ 129.618,54 (Cento e Vinte e Nove Mil Seiscentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial com a seguinte fundamentação:

“Procedentes os pedidos formulados, deve-se resolver qual ou quais as sanções, entre as várias previstas na Lei no 8.429/92, demonstram-se adequadas aos atos de improbidade administrativa praticada pelo Suplicado.

A conduta ilícita e ímproba que lhe é atribuída está bem definida na petição inicial, à qual me reporto e também adoto como parte integrante da fundamentação deste item.

Cabe transcrever aqui os critérios utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para definir a extensão das penas a serem aplicadas, bem como a possibilidade de cumulatividade:

“O ressarcimento é apenas uma medida ética e economicamente defluente do ato que macula a saúde do erário; as outras demais sanções é que podem levar em conta a gravidade da conduta ou a forma como o ato ímprobo foi cometido, além da própria extensão do dano. Vale dizer: o ressarcimento é providência de caráter rígido sempre se impõe e sua extensão é exatamente a mesma do prejuízo ao patrimônio público. A perda da função pública, a sanção política, a multa civil e a proibição de contratar com a Administração Pública e de receber benefícios do Poder Público, ao contrário, têm caráter elástico, ou seja, são providências que podem ou não ser aplicadas e, caso o sejam, são dadas à mensuração - conforme, exemplificativamente, à magnitude do dano, à gravidade da conduta e/ou a forma de cometimento do ato - nestes casos, tudo por conta do parágrafo único do art. 12 da Lei n. 8.429/92. A bem da verdade, existe uma única exceção a essa elasticidade das sanções da LIA: é que pelo menos uma delas deve vir ao lado do dever de ressarcimento[4]”.

O ato de improbidade administrativa supõe que a conduta ímproba, dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva, seja ilegal. No caso em tela a conduta do requerido foi dolosa, pois a praticou consciente.

No entanto, há de se aplicar, a fim de não cometer excessos, gerando deste modo injustiça, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O tipo doloso para a configuração do ato de improbidade administrativa exige a ação ou omissão ilegal do agente público no exercício de suas funções; derivação de má-fé; e que seja causadora de danos efetivos ao erário

Pela conclusão do traçado real da instrução processual, o requerido se inseriu nas condutas necessárias para a configuração do ato doloso de improbidade administrativa, sendo, deverás, reprovável a conduta do agente.

No entanto, cabe quantificar, mensurar e delimitar a conduta e a forma como o ato ímprobo foi cometido a fim de se verificar as medidas a ser aplicadas”.

I
nconformado, insurge-se o Ministério Público para imposição das demais sanções.

No caso, a análise recursal restringe-se as pretensões do Ministério Público, isto é, consistente na extensão das sanções aplicadas
fim de condenar o apelado ao pagamento de multa civil no valor de, no mínimo, duas vezes o dano patrimonial causado, assim como a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos
.

Portanto, não será analisado se houve ou não ato de improbidade administrativo, mas tão somente a pena a ser aplicada.

Com efeito, as sanções do art. 12 da Lei no 8429/92 podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme previsão contida no próprio caput do artigo:

“Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações,
que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato.

I - na hipótese do art. 9o desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos;

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos;

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;

”.

Aliado a isso, o art. 17-C, IV, em vigência, estabelece os requisitos para aplicação da pena, como se vê:

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no
art. 489 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil):
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

(...)

IV - considerar, para a aplicação das sanções, de forma isolada ou cumulativa:

a) os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

b) a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida;
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

c) a extensão do dano causado;
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

d) o proveito patrimonial obtido pelo agente;
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

e) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

f) a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva;
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

g) os antecedentes do agente;
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

V - considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato já aplicadas ao agente;
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

VI - considerar, na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver concorrido ou das quais não tiver obtido vantagens patrimoniais indevidas;
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

VII - indicar, na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

A sentença deve considerar, para a aplicação de sanções, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; a extensão do dano causado; o proveito patrimonial obtido pelo agente; as circunstancias agravantes ou atenuantes; a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva; bem como os antecedentes do agente.

Logo, o simples fato da parte apelada ter praticado ato de improbidade administrativa não é capaz de condenar em todas as sanções possíveis existente no art. 12 da LIA, devendo ser considerado o princípio da proporcionalidade e razoabilidade entre outros.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO EM SEDE DE CONTRAMINUTAS RECURSAIS - INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOS APELADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO NA ORIGEM – ALEGADO DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILICITO NÃO COMPROVADOS - PROPORCIONALIDADE DAS SANCÕES IMPUTADAS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO.

1. Eventuais discussões sobre a configuração (ou não) de dolo devem ser impugnadas por via recursal própria, pois as contrarrazões a recurso não encerram natureza postulatória.

2. As sanções do art. 12 da LIA podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme previsão contida no próprio caput do artigo.

3. Ausente a prova de enriquecimento ilícito e de prejuízo ao erário, revela-se adequada e proporcional a condenação ao pagamento de multa civil e proibição de contratação com o poder público dirigida aos Apelados em relação aos atos individualmente por eles praticados por violação aos princípios da Administração Pública, não havendo que se falar em reforma da decisão.

4. Não é cabível a condenação do réu em Ação Civil Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público (Autor da ação).

5. Recursos desprovidos.

(N.U 0001521-54.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 – APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO – POSSIBILIDADE – SERVIDORA PÚBLICA – ACÚMULO DE CARGO – RECEBIMENTO DE SALÁRIO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO - ATOS QUE RESULTAM EM PREJUÍZO AO ERÁRIO –– EXCLUSÃO DA MULTA CIVIL – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – Mesmo em se considerando o advento da nova lei de improbidade, verificando-se que o objeto da demanda é a imputação da conduta da agente, que deixou de laborar, percebendo sua remuneração mensal rigorosamente, não há como negar a presença do dolo, para configuração do ato de improbidade, descrito no art. 9o da LIA, impondo-se, assim, a manutenção da sentença condenatória, neste sentido.

2.

Para a fixação das penalidades decorrentes do ato de improbidade administrativa, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e equidade, considerando, ainda, a extensão do dano, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Logo, a exclusão da multa civil, para adequação da pena, é lícita.

(N.U 0001995-02.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE NO PROCESSO LICITATÓRIO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021 – APLICAÇÃO DAS NOVAS DISPOSIÇÕES LEGAIS AOS PROCESSOS PENDENTES – DANO PRESUMIDO – ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA – DOLO – PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei 14.230/2021 trouxe diversas inovações à Lei 8.429/92, inovações essas que se aplicam aos processos pendentes, conforme definido pelo STF (ARE 843.989).

2. Na caracterização de improbidade administrativa, por frustação da licitude do processo de licitação, tipificada no art. 10, VIII, da Lei n. 8.429/92, o dano apresenta-se presumido, ou seja, trata-se de dano in re ipsa.

3. A penalidade foi fixada com prestígio aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o ato de improbidade ocorreu em contexto de procedimento licitatório, dentro do qual não se pode consentir com vícios que comprometam sua lisura, competitividade e isonomia.

4. Recurso desprovido.

(N.U 0016407-92.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO ADESIVO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – CARTAS CONVITE PARA REFORMAS EM UNIDADES ESCOLARES – REALIZAÇÃO DOS CERTAMES QUANDO JÁ INICIADAS OU CONCLUÍDAS AS OBRAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 11 DA LEI No 8.429/92) – COMPROVAÇÃO – DOLO GENÉRICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – PENAS DE MULTA CIVIL, SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO – FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO EM CONFORMIDADE COM GRAVIDADE E EXTENSÃO DO ATO PRATICADO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO NO CASO CONCRETO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – RECURSOS PRINCIPAIS DESPROVIDOS.

1. Não se conhece de recurso adesivo interposto após o prazo para apresentação de contrarrazões, dada a sua intempestividade.

2. Constitui ato de improbidade que viola os princípios que norteiam a Administração Pública a realização de procedimentos licitatórios quando as obras deles objeto já estavam concluídas ou em adiantada fase de realização, e, portanto, com o objetivo de legitimar contratações diretas efetuadas anteriormente.

3. Conforme iterativa jurisprudência pátria, o dolo exigido pela Lei no 8.429/92 para a configuração da improbidade administrativa não é o específico, mas sim o genérico ou eventual, o qual se configura com o simples fato de o agente público conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público.

4.
Tendo as penas aplicadas aos agentes ímprobos observado a gravidade do ato praticado e a extensão do dano causado, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter sancionatório da ação de improbidade administrativa, a manutenção das mesmas é medida impositiva.

(N.U 0010807-90.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

No
caso, ao fixar a apenas a sanção de ressarcimento ao erário foi considerado a proporcionalidade, razoabilidade, o dano caso, o impacto da infração cometida e sua extensão.

Ora, embora o ato de improbidade administrativa seja incontroverso, diante da ausência de recurso, é certo que o ato praticado pelo Apelado não possuía o condão de prejudicar ou causa prejuízo ao erário, razão pela qual a sanção imposta se mostra adequada ao caso concreto, devendo a sentença ser mantida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo –id 136572670:

“
A documentação coligida aos autos demonstra que o demandado praticou atos que atentaram contra princípios da Pública Administração, violando os deveres funcionais de lealdade e honestidade, causando prejuízo ao erário e permitiu a indevida utilização de recursos públicos, em clara violação ao que determina a Lei de Improbidade Administrativa. Contudo, ao fixar as sanções o juízo entendeu ser suficiente a determinação de ressarcimento do prejuízo causado sob o argumento de “não cometer excessos, gerando deste modo injustiça, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

As sanções do art. 12, I, II e II, da Lei no 8.429/92 não são necessariamente cumulativas, cabendo ao magistrado a sua dosimetria; aliás, como deixa entrever o parágrafo único do mesmo dispositivo.

(...)

Assim, tendo o juízo considerado as circunstâncias do caso e concluído que a aplicação de sanção de forma alternativa - ressarcimento, é devida à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a discricionariedade do julgador é de ser respeitada”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023